Tribunal: TJSP
Processo: 2091616-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
r de tutela de urgência visando assegurar a efetividade da tutela jurisdicional final. Tese de que o bloqueio das contas bancárias de titularidade dos agravados é insuficiente. Plausibilidade. Evidências de que fora realizada manobra para burlar a determinação anterior. Ordem complementar que se faz necessária diante da inefetividade do bloqueio inicialmente deferido. Postulantes que são cotitulares da nua-propriedade de imóvel rural com usufruto em prol da genitora. Temática alusiva à eventual fraude bilateral entre os agravados e a arrendatária que deve ser objeto de juízo exauriente. Intento de tornar incólume o crédito apontado, a fim de assegurar o resultado prático de eventual êxito da ação de nulidade da parte inoficiosa que se afigura pertinente. Preservação do numerário. Medida plausível e com senso de contracautela. Preocupação com o esvaziamento do patrimônio legítima e apoiada em prova literal. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2091616-90.2021.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Doação

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

Tupã

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

22/10/2021

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória (doação inoficiosa). Decisão interlocutória que indefere o pleito complementar de tutela de urgência visando assegurar a efetividade da tutela jurisdicional final. Tese de que o bloqueio das contas bancárias de titularidade dos agravados é insuficiente. Plausibilidade. Evidências de que fora realizada manobra para burlar a determinação anterior. Ordem

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória (doação inoficiosa). Decisão interlocutória que indefere o pleito complementar de tutela de urgência visando assegurar a efetividade da tutela jurisdicional final. Tese de que o bloqueio das contas bancárias de titularidade dos agravados é insuficiente. Plausibilidade. Evidências de que fora realizada manobra para burlar a determinação anterior. Ordem complementar que se faz necessária diante da inefetividade do bloqueio inicialmente deferido. Postulantes que são cotitulares da nua-propriedade de imóvel rural com usufruto em prol da genitora. Temática alusiva à eventual fraude bilateral entre os agravados e a arrendatária que deve ser objeto de juízo exauriente. Intento de tornar incólume o crédito apontado, a fim de assegurar o resultado prático de eventual êxito da ação de nulidade da parte inoficiosa que se afigura pertinente. Preservação do numerário. Medida plausível e com senso de contracautela. Preocupação com o esvaziamento do patrimônio legítima e apoiada em prova literal. Agravo provido.